Tribunal: TJDFT
Processo: 0721502-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA.
1. A inércia do credor em fornecer endereços para a citação do devedor, deixando de demonstrar o esgotamento de buscas para a localização, e de requerer a citação por edital, obsta o regular prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV).
2. A extinção fundamentada no CPC, art. 485, IV, prescinde da intimação pessoal do autor, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo fica parado por mais de um ano (CPC, art. 485, II) ou quando houver abandono da causa por mais de 30 dias (CPC, art. 485, III).
3. A inobservância de determinação judicial, mesmo após a regular intimação da parte, inviabiliza o prosseguimento do processo e conduz à extinção, sem resolução do mérito.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.